Tribunal: TJDFT
Processo: 0736316-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0736316-87.2023.8.07.0003 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ROGÉRIO FILGUEIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra sentença de ID 65389082, proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia, que, em ação de busca e apreensão de veículo com pedido liminar, ajuizada em desfavor de ROGÉRIO FILGUEIRA DA SILVA, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, e condenou o autor ao pagamento das custas finais. No despacho de ID 65926300, intimei o apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. para comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. O apelante acostou petição avulsa e comprovante de recolhimento do preparo nos IDs 66341659 e seguintes. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator